Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRA PESSOA RECONHECIDA.
1. Reconhecida a união estável do de cujus com terceira pessoa, por meio de provimento judicial com trânsito em julgado, desnecessária a proposição de demanda própria com o objetivo de averiguar a separação de fato da agravante com o falecido, impondo-se a manutenção da decisão que a destituiu do encargo de inventariante.
2. Agravo de instrumento não provido.